Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SMARTPHONE FURTADO. DEVER DE SEGURANÇA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA. QUEBRA DE PERFIL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Mercado Pago em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade e inexigibilidade de dois contratos de empréstimo celebrados no uso de aparelho celular objeto de furto. Argui preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa. No mérito, defende que não houve prática de ato ilícito e que houve culpa exclusiva de terceiro e da autora, que apenas comunicou o fato mais de 1 (um) mês após o ocorrido. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor, ofertando a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto a proteção de seu patrimônio.
IV. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese, pelo que se observa, a recorrida teve o aparelho telefônico furtado entre às 10:25h e 10:30h do dia 11/01/2024, enquanto descia de um ônibus coletivo. Os contratos foram celebrados menos de 2 (duas) horas após o furto, através do aparelho celular regularmente cadastrado na plataforma. Os valores dos empréstimos foram creditados na conta da recorrida no Banco do Brasil e transferidos via pix imediatamente para conta de terceiro.
V. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois, mesmo o terceiro estando de posse do aparelho telefônico da autora, onde se encontrava instalado o aplicativo do recorrente, a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso dos fraudadores à conta da recorrida. Em acréscimo, foram realizados dois empréstimos fora do perfil da recorrida, e em questão de minutos.
VI. Nos últimos anos, houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
VII. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
VIII. Na hipótese, resta evidente a comprovação dos fatos pela recorrida, tendo em vista que, como o celular de sua propriedade foi furtado, não houve disponibilização de senhas aos fraudadores, o que comprova fragilidade do sistema operacional da instituição, e configura falha no sistema de segurança do recorrente, porquanto as instituições financeiras devem zelar pela segurança de seus softwares.
IX. Nessa perspectiva, a despeito da alegação do recorrente de que não tem responsabilidade pelo ocorrido, o simples fato de terceiros serem capazes de violar os sistemas de segurança dos fornecedores atrai a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos consumidores. Não bastassem tais ponderações, acrescente-se que os sistemas da recorrente não foram seguros o bastante para detectar duas transações realizadas em curto espaço de tempo e fora do padrão de movimentação da recorrida.
X. Nesse sentido os seguintes julgados: 1. “Outrossim, o uso indevido do aplicativo do banco faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.” (Acórdão 1631930, 07138373720228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022); 2. “Se o autor teve seu celular furtado e foram realizadas transações fraudulentas no saldo de criptomoedas, conclui-se que o aplicativo da corretora não ofereceu a segurança necessária ao correntista, uma vez que o acesso à conta exigia inserção de senha pessoal. 6. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese em que foram tentadas 22 operações em curto espaço de tempo (ID 43159612), 14 delas com sucesso (ID 43159610). (Acórdão 1671561, 07366874620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023); 3. O boletim de ocorrência (ID 37118918 - Pág. 2) é elemento de verossimilhança no sentido de que, no dia 27/08/2021, a autora teve seu aparelho celular furtado. Após o furto, o criminoso conseguiu efetuar uma transferência bancária via PIX, no valor de R$ 4.300,00, utilizando-se do aplicativo fornecido pelo réu PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, o qual fornece serviços de carteira digital. A despeito da ocorrência do furto praticado por terceiro, bem como da demora de algumas horas da autora em informar ao réu os fatos, verifica-se que a fraude apenas foi possível em razão de falha na segurança do aplicativo. O criminoso, apenas de posse do aparelho celular da autora, conseguiu efetuar uma transação bancária pelo aplicativo. Não há nenhum elemento no processo que indique que o fraudador conhecia a senha da autora, tampouco que essa contribuiu para fraude fornecendo seus dados. O fato de o fraudador conseguir utilizar o aparelho celular não exime a responsabilidade civil do réu em garantir a segurança de seus aplicativos e evitar que sejam utilizados por fraudadores. É cediço que os aplicativos celulares, notadamente os que permitem realizar transações bancárias, são munidos de senha numérica ou até mesmo leitura biométrica. Não há qualquer indício de que a autora tenha fornecido sua senha para terceiros. (Acórdão 1332953, 07265775620208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021).
XI. Nesse cenário, restando demonstrado o registro da ocorrência na delegacia de polícia e não comprovado o fornecimento da senha de acesso ao aplicativo do Banco a terceiros, correta a sentença que determinou o ressarcimento dos valores transferidos mediante fraude. O fato de a recorrida não ter comunicado o fato prontamente à recorrente não é suficiente, no caso concreto, para afastamento da responsabilidade. Isso porque os valores foram subtraídos imediatamente após o crédito em conta, não havendo prova de que a recorrente poderia evitar o dano caso fosse comunicada em tempo mais abreviado.
XII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XIII. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.